Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-18.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. XINGAMENTOS. DANO MORAL. OFENSAS À HONRA SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO. RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A liberdade de comunicação e manifestação do pensamento ostenta conteúdo abrangente, compreendendo, dentre outras prerrogativas relevantes que lhes são inerentes, o direito de buscar a informação, o direito de informar, o direito de opinar e o direito de criticar (STF. ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06- 11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020). Deve-se ter em mente, entretanto, que ao mesmo tempo em que o exercício público das liberdades constitucionais é legítimo e fundamental em um ambiente democrático, por outro lado também está automaticamente sujeito ao juízo de apreciação de toda a coletividade. 1.1. “5. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua. Aplicação analógica das definições do Direito Penal.(...)” (REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). 1.2. Evidenciada clara ofensa à honra subjetiva da apelante-requerente, chamada de “mal-amada” — agregada ao comentário de “é falta de”, fazendo os apelados sinal com as mãos indicando sexo — e “rapariga”, atingindo atributos da personalidade da autora. E não há que se falar em reciprocidade de agressões. Hipótese em que os insultos à autora perante os milhares de seguidores das redes sociais dos apelados – primeiro apelado com 10.300 seguidores (ID 22456272, p. 1) e segundo apelado com 18.300 seguidores (ID22456273, p. 1) no ano de 2019 – intensificam as lesões à honra subjetiva da apelante, conferem maior publicidade a ofensas dessa natureza, agravam o dano.
2. Comprovados os xingamentos proferidos pela rede social Instagram, prova suficiente a legitimar a pretendida indenização por danos morais, assim como a determinação de retratação no mesmo veículo no qual proferida a ofensa. 2.2. Diante do acontecimento e das consequências mencionadas, indenização no valor em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada réu que se revela adequada.
3. Recurso conhecido e, no mérito, provido.